Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO ANTE A FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ACORDO EXTRAJUDICIAL. REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. INTERESSE NO EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir, em virtude da realização de acordo extrajudicial. 1.1. Nesta via recursal, a parte ré requer a cassação ou a reforma da sentença. Alega que possui interesse no julgamento de mérito da demanda, uma vez que a resolução de mérito produz coisa julgada material, o que impede a propositura de nova ação. Pede a aplicação do princípio da causalidade para a condenação do autor no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2. Cinge-se a presente demanda na perquirição acerca da extinção do feito sem o julgamento de mérito, em virtude do contrato de refinanciamento e o interesse do réu no provimento jurisdicional de mérito.

3. Da leitura dos autos, infere-se que as partes realizaram contrato de refinanciamento em 29/12/2022, no entanto, a demanda foi ajuizada em 16/01/2023, data posterior à extinção da dívida. Assim, em verdade, a ação foi ajuizada quando a dívida não mais existia, em virtude da renegociação realizada entre as partes.

4. O magistrado não intimou a parte ré para se manifestar aceca do pedido de extinção do feito e, portanto, não houve o cumprimento dos pressupostos para a legítima extinção do processo com fundamento na ausência de interesse de agir, posto que o réu também tem interesse no julgamento de mérito da demanda. 4.1. Isso porque, em consonância com o art. 485, § 4o, do CPC, "oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”.

5. A parte ré controverteu o pedido do autor, fundando suas alegações na inexistência da dívida, eis que celebrado contrato de refinanciamento anterior ao ajuizamento da demanda. Caso restem comprovadas suas alegações, deve ser proferido provimento jurisdicional de mérito de improcedência do pedido inicial. O que importaria na sucumbência do autor e na condenação no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

6. Precedente: “(...) Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor. 4- A recusa do réu, todavia, deve ser fundamentada em motivo razoável, sendo insuficiente a simples alegação de discordância sem a indicação de qualquer motivo plausível. Precedentes.( ) (REsp 1519589/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 13/04/2018). 3.2. Hipótese em que não há que se falar em aquiescência da ré ao pedido de desistência da ação nos moldes propostos pelos autores-apelantes: discordância definida na alegação de que "a simples desistência, nos moldes em que propôs, não impede a propositura de nova demanda, com o mesmo objeto, de forma que não há ganho para ( ) a abdicação ( )" (ID23626250 - p.1). Motivo plausível e razoável., 3.3 Assim, se a ré não anuiu ao pedido do autor, inviável homologação de desistência. 3. Recurso conhecido. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada. Na extensão, recurso provido” (07042865620208070018, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 20/10/2021).

7. Mostra-se indevida a extinção prematura do processo, eis que presentes todos os pressupostos processuais de validade e a parte ré demonstrou o legítimo interesse no julgamento de mérito da demanda.

8. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. 8.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).

9. Sentença cassada. Apelo provido.